Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703703-04.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADILIO LEMOS DA SILVA, SAMANTA RIETVELD NAVARRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a assistente de acusação (SAMANTA RIETVELD NAVARRO) para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao apelo defensivo de ID no 39827327, no prazo de 3 (três) dias (art. 600, § 1o, do Código de Processo Penal). Em seguida, ouça-se novamente a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador